Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715347-39.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO ALVES DE LIMA APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por FERNANDO ALVES DE LIMA (autor/apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (réu/apelado), julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para: a) declarar a inexigibilidade do débito objeto de cobrança; b) condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente na retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; c) ao pagamento à parte autora de R$4.000,00, a título de reparação por danos morais. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil (ID 16208409). Em suas razões recursais (ID 16208412), o apelante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que o quantum indenizatório fixado na sentença está aquém aos valores normalmente estipulados pela jurisprudência do TJDFT em casos semelhantes e reputa o valor de R$10.000,00 como adequado para a reparação dos danos morais. Assevera, ainda, que a sentença merece reparos, pois a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da condenação deve ser majorado para 20%, tendo em vista o trabalho diligente do patrono. O apelante foi intimado para esclarecer o pedido de gratuidade de justiça (ID 16513911), em razão da prática de atos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência - recolhimento das custas iniciais. O recorrente apresentou petição e documentos anexos (ID 16733444). Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o Juízo indeferir o benefício. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PREVISÃO DO ARTIGO 98, §6o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça no caso concreto, eis que mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. 2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento. 3. Facultado à agravante o recolhimento das custas do processo em três parcelas mensais e iguais, com respaldo no artigo 98, §6o do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1242804, 07018525120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. I - A hipossuficiência econômica não pode ser presumida. Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade judiciária, deve apresentar documentos idôneos que comprovem que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1237100, 07256221020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) No caso dos autos, verifica-se que o apelante apresentou apenas a cópia das carteiras de trabalho própria (ID 16734962), de sua esposa (ID 16734963) e certidão de nascimento do filho (ID 16734964). Em que pese ter sido comprovada a rescisão trabalhista da esposa do apelante, outros aspectos devem ser analisados, sobretudo o fato de que foram recolhidas as custas iniciais, ao passo que as custas recursais possuem valor ainda mais baixo do que aquelas. Ademais, não se pode ignorar o fato de que o recorrente é assistido por advogado particular, não foi apresentado documento sobre seus rendimentos atuais, nem extratos bancários ou despesas que comprovem a oneração excessiva da renda do requerente. Portanto, os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Por essas razões, não é possível admitir que a sua situação financeira descrita seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Desta forma, não demonstrada a hipossuficiência do recorrente, não há como conceder o benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator